Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. CONSTRUÇÃO CIVIL. SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBRA VIZINHA. ABALO ESTRUTURAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ARTIGO 1.299 E 1.311 DO CÓDIGO CIVIL. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentadas questões de fato suscitadas e pedido não realizados em primeira instância, impossível seu conhecimento por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
3. O direito de vizinhança impõe limites à atuação do proprietário, a fim de evitar danos aos seus vizinhos, não sendo permitida a realização de obras ou serviços que possam causar desmoronamento, deslocação de terra ou comprometer a segurança do prédio vizinho, sem antes tomar medidas de precaução. Inteligência dos artigos 1.299 e 1.311 do Código Civil.
4. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus decorrentes da construção do imóvel que ocasionou o rebaixamento do solo vizinho, afetando o equilíbrio existente na casa da autora, provocando fissuras tanto nas paredes, quanto no piso, gerando o dever de reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
5. Não há que se falar em excessividade no valor do dano material arbitrado porquanto amparado por dois laudos, técnico e pericial, constantes nos autos.
6. O dano causado ao imóvel, decorrente de obra vizinha, ocasiona transtornos que extrapolam os percalços do dia a dia, configurando a violação ao patrimônio imaterial da autora.
7. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
7.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta adequado, para reparação moral, o valor arbitrado em sentença.
8. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Suscitada preliminar de inovação recursal. Recurso conhecido em parte. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.